Tribunal: STF
Processo: ARE 690041
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXPECTATIVA DE VIDA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO ARE 664.340-RG. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. 



    1. A expectativa de vida como critério adotado no cálculo do fator previdenciário, posto controvérsia de natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 664.340-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/3/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido, originariamente, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual assentou “Assim, não vejo inconstitucionalidade no fato de estabelecer a lei que instituiu o fator previdenciário uma taxa de sobrevida única para os segurados de ambos os sexos e nem necessidade de que para as mulheres seja acrescentado na fórmula do fator previdenciário mais 05 anos na idade.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.